Tribunal: TJMT
Processo: 1028148-84.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028148-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MAICON ALEXANDRE GRANDO - CPF: 036.329.591-70 (INTERESSADO), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAICON ALEXANDRE GRANDO - CPF: 036.329.591-70 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR HUPPES PAZ - CPF: 600.562.170-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
PRETEXTADO
–
ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
DECISÃO FUNDAMENTADA NA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PACIENTE QUE POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS – CUSTÓDIA NECESSÁRIA –– GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO
– DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO COM BASE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e investigação criminal, diante do risco de reiteração delitiva.

Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo assim, descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII e artigo 93, inciso IX, ambos do Texto Magno e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Maicon Alexandre Grando
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (id. 243706157).

Extrai-se que o paciente
foi “
preso em flagrante delito” em 04 de junho de 2024, pela a prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

O impetrante alegou que
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está desprovida de fundamentação, sendo que a gravidade abstrata da conduta não pode fundamentar a segregação cautelar, e não apresenta elementos/hipóteses caracterizadoras do
periculum libertatis
capaz de justificar a prisão (art. 312, do CPP).

Argumentou que com o paciente possui condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, primário, residência fixa e atividade profissional lícita).

Asseverou, ainda, a violação do princípio da homogeneidade, eis que o delito foi praticado sem violência ou grave ameaça e com a provável aplicação da causa especial de diminuição de pena o regime inicial de cumprimento de pena seria diverso do fechado, tornando desproporcional da prisão preventiva.

Pelas razões expostas, requereu, liminarmente inclusive, que seja concedida a ordem em favor do paciente, devendo ser revogada a prisão preventiva por ausência de requisitos, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas (id. 243706157). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 243923179.

A autoridade judicial apontada como coatora prestou informações id. 247159247.

A Defensoria Pública peticionou requerendo a extensão dos efeitos da futura decisão do
habeas corpus
impetrada em favor de João Vitor Huppes Paz (id. 248862170).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pela denegação da ordem (id. 249563173), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Alegada falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como desnecessidade de manutenção da segregação – Pleito de revogação da prisão ou, subsidiariamente, fixação de medida cautelar menos gravosa – Sem razão – Decisão adequadamente fundamentada – Gravidade concreta – Contexto que indica traficância contínua – Insuficiência das cautelares alternativas – Predicados pessoais insuficientes para afastar a necessidade da segregação – Prisão preventiva que deve ser mantida para garantir a ordem pública.
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Maicon Alexandre Grando
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (id. 243706157).

Extrai-se que o paciente
foi “
preso em flagrante delito” em 04 de junho de 2024, pela a prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

O impetrante, em resumo, alegou que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
está desprovida de fundamentação, e não apresenta elementos/hipóteses caracterizadoras do
periculum libertatis
capaz de justificar a prisão (art. 312, do CPP, bem como ser possuidor de condições pessoais favoráveis.

Consta do Boletim de Ocorrências de nº 2024.165701, que:

DE POSSE DO MANDADO DE BUSCA N°1007261-56.2024.8.11.0040, DESLOCAMOS ATÉ O ENDEREÇO DE RUA MANOEL DA NÓBREGA 1983, BAIRRO PARQUE DOS UNIVERSITARIOS. NO LOCAL ENCONTRAMOS A PESSOA DE MAICON ALEXANDRO GRANDO. AO SER ABORDADO, DEMOS CIENCIA DO MANDADO E SOBRE A INFORMAÇÃO DA TRAFICANCIA DE ENTORPECENTE REALIZADO POR ELE. AO SER QUESTIONADO SOBRE A POSSE DE ENTORPECENTES,
APONTOU QUE HAVIA DROGA EM SEU QUARTO
. NO MOMENTO DA ABORDAGEM, A PESSOA DE JOÃO VITOR HUPPES PAZ, TENTOU SE EVADIR PULANDO
O MURO LATERAL DA CASA, SENDO CONTIGO PELA SEGUNDA EQUIPE. EM REVISTA NO QUARTO FOI LOCALIZADO UMA CAIXA DE SAPATO, DENTRO DO QUARDA ROUPA. NESTA CAIXA HAVIAM TRÊS ENVÓLUCROS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAINA, BALANÇA DE PRECISÃO E SACOS ZIPS VAZIOS, USADOS PARA EMBALAR A DROGA
. EM SEQUÊNCIA, FOI LOCALIZADO
UM TABLETE DE MESMA SUBSTÂNCIA ENTRE AS ROUPAS, DE APROXIMADAMENTE 900 GRAMAS
. NA DELEGACIA, CONSTATAMOS QUE
MAICON ALEXANDRE GRANDO POSSUI MANDADO DE PRISÃO CIVIL EM ABERTO, DA QUINTA VARA CIVIL DE SORRISO (N ° 1008952-42.2023.8.11.0040.01.0001-10)
.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 04 de agosto de 2024, na audiência de apresentação (id. 232377673, p. 34/43 ), nos seguintes termos:

“...

Vistos.

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE instaurado em desfavor de MAICON ALEXANDRE GRANDO e JOAO VITOR HUPPES PAZ, devidamente qualificados, pelas suposta prática dos delitos descritos nos Art. 33 da LEI Nº11.343/2006.

A audiência de custódia foi realizada em 05/06/2024, às 17h30min ocasião em que colheu-se as declarações do autuado.

No ato, o Ministério Público se manifestou pela homologação do flagrante ante a sua lisura e observância das formalidades, requerendo ainda o Parquet pela conversão do flagrante em prisão preventiva, conforme se denota da mídia digital.

A Defesa Técnica, por seu turno, requereu a não conversão do flagrante em prisão preventiva, requerendo a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme pode se extrair da mídia digital.

É O RELATO DO NECESSÁRIO.

I – DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Em relação ao processo em epígrafe, verifico que ao receber o auto de prisão em flagrante deve o magistrado adotar uma das 3 (três) providências previstas no CPP, art. 310, I a III.

A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração – CPP, art. 302 -, sendo a hipótese da pessoa presa o flagrante próprio/perfeito.

Ademais, restam cumpridos os requisitos exigíveis para a lavratura da prisão em flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, entrega de cópia do termo e recibo de entrega do preso, oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita e lavratura do auto e comunicações – CPP, art. 304, com redação dada pela Lei n. 11.113/05 - e ss. - e, portanto, ausente prisão ilegal a ser relaxada pelo magistrado subscrevente – CPP, art. 310, I, incluído pela Lei n. 12.403/11 -, porque atendeu a autoridade policial as formalidades legais do CPP.

Afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321. Quanto as alegadas lesões, desde já determino seja realizado o exame de corpo de delito na forma da alínea “a”, do inciso VII, art. 8º da Resolução 213/2015/CNJ, caso ainda não realizado.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e. se revelarem inadequadas ou insuficientes, as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

In casu, é de se pontuar que toda a dinâmica dos fatos apresentada no Boletim de Ocorrências n. 2024.165701 (ID n. 157926237); o depoimento dos policias condutores do ato (ID n. 157926941; 157926942), Termo de Apreensão (ID n. 157926240), Laudo preliminar de constatação da droga (ID n. 157926960) entre os demais elementos coligidos na investigação trazem indicativos de materialidade e autoria.

Importa destacar, que com relação ao autuado Maicon, o mesmo foi flagranteado quando do cumprimento de medida de busca e apreensão de nº 1007261-56.2024.8.11.0040, em que já estava sendo
investigado por crime de idêntica natureza, o que neste momento, carece de relevo
.

Ademais, consta do depoimento de duas testemunhas nos autos, que teriam adquirido entorpecente de Maicon, como teriam se dirigido à sua residência para uso, o que apontam indícios de materialidade e autoria. Veja-se:

(...) QUE estava na residência de CAIO ROGÉRIO, juntamente com ANA PAULA BALTAZAR RODRIGUES; QUE CAIO forneceu dinheiro para a declarante e para ANA PAULA comprarem a cocaína que estava de posse de MAICO ALEXANDRE GRANDO; QUE após realizarem a compra, foram buscar a droga em um local combinado via celular, com MAICO ALEXANDRE; QUE chegando na área combinada, encontraram o entorpecente disposto; QUE MAICO vigiava os arredores, verificando se a entrega iria ser efetivada; QUE logo depois, voltaram até a residência de CAIO ROGÉRIO, onde continuaram a noitada; QUE duas horas mais tarde, MAICO ALEXANDRE mandou mensagens, via aplicativo WhatsApp, para o celular da declarante, solicitando que ela e ANA PAULA fossem até lá, pois lá havia mais droga para elas consumirem; QUE após chegarem ao endereço, cerca de 08:00 da manhã de 04/06/2024, continuaram a festa até a hora que a polícia civil chegou no endereço para realização da Busca e Apreensão; QUE a declarante está ciente e permitiu que os Policiais Civis tivessem acesso e reproduzissem a conversa que versa sobre a compra das drogas que estava armazenada em seu telefone celular, bem como o comprovante de pix realizado para comprar o entorpecente; QUE sabe e concorda que os prints serão juntados ao Inquérito Policial que tratará sobre este assunto; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado ( Testemunha Evelyn – ID n. 157926943).

(...) QUE saiu da boate the lux, às 03:00 da manhã, juntamente com EVELYN CAETANO, para irem à casa de CAIO ROGÉRIO, para continuarem a festa; QUE após solicitarem mais cocaína, CAIO deu dinheiro para que a declarante e EVELYN fossem até um traficante para comprarem mais drogas; QUE após comprarem as drogas, voltaram para a casa de CAIO para continuarem a noitada; QUE duas horas depois, a declarante e EVELYN foram chamadas por MAICO ALEXANDRE para irem até a sua residência com a promessa de que lá havia mais drogas para serem consumidas; QUE chegaram à casa de MAICO cerca de 08:00 da manhã e usaram cocaína até as 14:30 da tarde, momento em que a Polícia Civil adentrou a residência para efetuar o cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão, da Nada mais disse, nem lhe foi perguntado ( Testemunha Ana Paula – ID n. 157926944).

Noutro espectro, no que concerne ao flagranteado João Victor, tem-se dos autos que o mesmo, aduziu ser o dono do entorpecente encontrado dando conta, em primeiro momento, de indícios evidentes de autoria.

Nesse contexto, consta no Boletim de Ocorrência n. 2024.165701 (ID n. 157926237), em síntese, os seguintes elementos:

DE POSSE DO MANDADO DE BUSCA N°1007261- 56.2024.8.11.0040, DESLOCAMOS ATÉ O ENDEREÇO DE RUA MANOEL DA NÓBREGA 1983, BAIRRO PARQUE DOS UNIVERSITARIOS. NO LOCAL ENCONTRAMOS A PESSOA DE MAICON ALEXANDRO GRANDO. AO SER ABORDADO, DEMOS CIENCIA DO MANDADO E SOBRE A INFORMAÇÃO DA TRAFICANCIA DE ENTORPECENTE REALIZADO POR ELE. AO SER QUESTIONADO SOBRE A POSSE DE ENTORPECENTES, APONTOU QUE HAVIA DROGA EM SEU QUARTO. NO MOMENTO DA ABORDAGEM, A PESSOA DE JOÃO VITOR HUPPES PAZ, TENTOU SE EVADIR PULANDO O MURO LATERAL DA CASA, SENDO CONTIGO PELA SEGUNDA EQUIPE. EM REVISTA NO QUARTO FOI LOCALIZADO UMA CAIXA DE SAPATO, DENTRO DO QUARDA ROUPA. NESTA CAIXA HAVIAM TRÊS ENVÓLUCROS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAINA, BALANÇA DE PRECISÃO E SACOS ZIPS VAZIOS, USADOS PARA EMBALAR A DROGA. EM SEQUÊNCIA, FOI LOCALIZADO UM TABLETE DE MESMA SUBSTÂNCIA ENTRE AS ROUPAS, DE APROXIMADAMENTE 900 GRAMAS. NA DELEGACIA, CONSTATAMOS QUE MAICON ALEXANDRE GRANDO POSSUI MANDADO DE PRISÃO CIVIL EM ABERTO, DA QUINTA VARA CIVIL DE SORRISO (N ° 1008952-42.2023.8.11.0040.01.0001-10.

Assim, considerando o acima exposto, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de MAICON ALEXANDRE GRANDO e JOAO VITOR HUPPES PAZ, notadamente porque
flagrados pela Polícia na posse ilegal de substâncias entorpecentes, petrechos indicativos da prática de traficância, balança, sacos zip lock, que pelo menos por ora, dão conta da empreitada criminosa
.

Merece pontuar ainda, a quantidade de entorpecente apreendido e toda a circunstância envolta, bem como pesa em desfavor neste momento de Maicon, por exemplo, investigação sobre crime de mesma natureza que culminou na medida cautelar que desembocou na presente situação flagrancial, o que demonstra a propensão a reiteração delitiva, o que se deve considerar no momento presente.

Nesse sentido,
se depreende do Boletim, a dinâmica dos fatos que se busca elucidar, bem como os depoimentos dos agentes públicos que gozam de boa-fé, que conjuntamente ao anteriormente mencionado, no presente momento ancoram os mínimos indícios da ocorrência dos fatos (fumus comissi delicti).

Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal,
bem como na reincidência delitiva demonstrada
,
uma vez que pesa condenação sobre crime da mesma natureza sobre os autuados
, o que no presente momento carece de ponderação
.

Desta forma, presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação ao suposto autor dos fatos MAICON ALEXANDRE GRANDO e JOAO VITOR HUPPES PAZ especificamente pela gravidade concreta do ilícito – TRÁFICO DE DROGAS, PRODUÇÃO, RECARGA, RECICLAGEM OU ADULTERAÇÃO DE MUNIÇÃO OU EXPLOSIVO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO e ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, tipificado(s) no(s) Art. 1º - § 1° da LEI Nº 12.850/2013, Art. 33 da LEI Nº 11.343/2006 e Art. 16 - § 1°- VI e 14 da LEI Nº 10.826/2003 -, o que em que pese não se tratar de tipo que imponha violência ou grave ameaça a terceiro diretamente, coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias de uma cidade interiorana, bem como o contexto do flagrante delito.

Outrossim,
a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e do agente, bem como no modus operandi utilizado, qual seja a traficância contínua pelos flagranteados, que repise-se, há pouco fora detido por delito de igual qualificação, fatores esses que precisa ser considerado neste momento
.

E todos esses elementos, diante do caso em voga, da gravidade dos delitos investigados, e todos os aspectos que a demanda traz consigo, merecem ser observados nesse momento, em vista de se observar os princípios basilares da ordem social.

Nesse contexto, importa ponderar que a cidade de Sorriso/MT, vem sendo, desde o ano de 2022, cenário de incessantes disputas de facções por território, sendo que o índice de cometimento de delitos de diversas naturezas visando a continuidade de atividades criminosas, tem sido corriqueiro no presente município, que no 23ºAnuário de Justiça, figurou como a 6ª cidade mais violenta em decorrência de crimes dessa natureza, o que precisa ser observado e considerado nesta, uma vez que o caso em voga, suscita mais um cenário dessa incessante conflito entre membros de facções rivais.

Isso precisa ser ponderado neste momento, pois situações como a dos presentes autos tem sido causa da intranquilidade da comunidade sorrisiense, que diante de cenários como o em voga fica cada vez mais abalada, sendo-lhes tolhido o direito à paz social e a segurança, constitucionalmente lhes auferido.

Ressalta-se também que o tráfico de drogas além de crime grave, tanto que equiparado a hediondo, cuja repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade - potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes - está a evidenciar concreto risco à ordem pública e a segurança do estabelecimento criminal a tornar necessária a prisão preventiva.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta dos crimes, na periculosidade do agente, que desenvolveu conduta deveras grave, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva.

Destaco também que a necessidade de garantia da ordem pública está evidenciada/reforçada quando analisado todo o contexto dos autos, o relato dos policias, e depoimentos colimados até aqui
.

Nesse ínterim, tem-se que o c. Tribunal Superior firmou, ainda, o entendimento de que “
a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva”
(HC 375551 / SP - Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 06/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).

Ademais, é de ressaltar, que “em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser decretada/mantida a segregação cautelar dos autuados. Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta do delito”. (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017).

No mesmo sentido segue entendimento do Supremo Tribunal de Federal (STF):
“PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. UMA VEZ DECORRENDO A PRISÃO PREVENTIVA DE FLAGRANTE, EM QUE SURPREENDIDO O AGENTE COM PORÇÃO SUBSTANCIAL DE DROGA, TEM-SE COMO SINALIZADA A PERICULOSIDADE E, PORTANTO, POSSÍVEL A CUSTÓDIA PROVISÓRIA”
(HC 148437, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019).

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Doutro norte, determino a intimação da douta Autoridade policial para que expeça-se a feitura de Exame de Corpo de delito competente.

Sem prejuízo ressalta-se entendimento pacificado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “ INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva. Ante o julgado EREsp n. 1.338.699/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 27/5/2019, encaminhe-se vista dos autos à Promotoria de Sorriso/MT para apuração das condutas das autoridades policiais quanto a regularidade da custódia, se entender necessário, respeitando a autonomia funcional”.

Por fim, não resta caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO AUTADO E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA em face MAICON ALEXANDRE GRANDO e JOAO VITOR HUPPES PAZ, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP...”
(id. 243706175, p. 34/39).

Neste contexto, não se visualiza o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna,
se justificada na necessidade de resguardar a
garantia da ordem pública
, sobretudo ante a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, já que supostamente seria integrante de um grupo criminoso.

No caso, a materialidade está presente, assim como os indícios suficientes de autoria quanto ao beneficiário, nesse sentido, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para
garantia da ordem pública
, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto, consubstanciada nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada à imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Sobre o tema cito Fernando da Costa Tourinho Filho:
‘Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória.”
(“Manual de Processo Penal”. 14ª ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Peço vênia para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

“(...) Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”.
(Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’
(Código de Processo Penal Interpretado. 11ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Nada obstante as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva o juiz “a quo” apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão não só do crime, em tese, praticado, pois presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, mas especialmente para impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Visto que
pesa condenação sobre crime da mesma natureza do beneficiário
.

Nesta linha, verifica-se a completa adequação da decisão que deferiu a segregação cautelar da paciente, uma vez que, aquela, se mostrou fundamentada na necessidade de para garantia da ordem pública – em razão do suposto envolvimento com a reiteração criminosa.

Portanto, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
reiteração criminosa.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ainda, diante da quantidade de substância entorpecente encontrada com o paciente:
01 (uma) porção de 915,6 (novecentos e quinze gramas e seis centigramas) de substância análoga a cocaína e 03 (três) porções com peso bruto de 40,81 (quarenta gramas e oitenta e um decigramas)
. Desta forma, a autoridade judicial entendeu que a soltura representaria risco à ordem pública.

Nesta ordem de ideias, destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo nº. 25 deste E. Tribunal:

Enunciado 25 TJMT: A expressiva quantidade e/ou
variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação
ou manutenção de prisão preventiva.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Assim, em tese, restam preenchidos os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ainda, convém salientar que a alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento,
verbis
:

[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...]
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e das provas apresentados no caso concreto. [...]
(STJ, HC 488.989/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Com efeito, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Com a manutenção da segregação cautelar do beneficiário, restou prejudicado a análise do pedido de extensão dos efeitos da futura concessão em favor de João Vitor Huppes Paz.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor
Maicon Alexandre Grando
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024